Tribunal: CARF
Processo: 10183.721682/2013-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-22

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.721682/2013-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.813 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
SUZETE TERESINHA YULE DE ALENCAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
DESPESAS MÉDICAS. EFETIVO PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO.
SÚMULA CARF No 180.
É lícita a exigência de outros elementos de prova além dos recibos das
despesas médicas quando a autoridade fiscal não ficar convencida da
efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário interposto. para fins de afastar a glosa da despesa médica
referente ao profissional João Alfredo Silva.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.721682/2013-73
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.813 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.721682/2013-73

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Do Lançamento
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada pela Notificação de
Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) referente ao Exercício 2011,
ano-calendário 2010 (fls. 07/11), lavrada em 13/02/2013, por meio da qual se exige o
crédito tributário no valor total de R$ 17.447,17, correspondente ao IRPF –
SUPLEMENTAR no valor originário de R$ 9.070,54, sujeito à multa de ofício.
Segundo a descrição dos fatos e o enquadramento legal (fls. 08/09), o lançamento de
ofício decorre da seguinte infração:
( Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 32.983,80, por falta de
comprovação ou de previsão legal para sua dedução.
A ciência do lançamento foi efetuada em 26/02/2013 (fl. 60), por meio de Aviso de
Recebimento dos Correios.
Da Impugnação
Inconformado com a Notificação de Lançamento, o sujeito passivo, por seu
representante legal, protocolou impugnação em 28/03/2013 (fls. 02 e 12/25), na qual
alega, em síntese:
( Que o valor seria referente a despesas própria da contribuinte;
( Que a contribuinte foi a beneficiária dos serviços odontológicos prestados por João
Alfredo Silva (CPF 106.721.331-72) e que efetuou o pagamento em cheques, emitidos
ao portador.
Ao final, requer o reconhecimento do direito às deduções das despesas médicas e
odontológicas glosadas e o cancelamento do crédito tributário lançado.
Por ocasião da protocolização da peça impugnatória sob análise, a contribuinte juntou
os seguintes documentos, entre outros:
( Declaração emitida pela Coordenação Geral de Desenvolvimento de Pessoas do
MAPA (fl. 27);
( Comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na fonte,
expedido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, referente
ao ano-calendário 2009 (fl. 34).
A contribuinte solicita, por derradeiro, prioridade na análise da impugnação
apresentada, de acordo com a previsão contida no art. 71 da Lei 10.471/03 (Estatuto do
Idoso).
Documentos juntados no Julgamento
Foram juntadas, aos autos do presente processo, cópias de documentos referentes ao
ano-calendário 2010 (fls. 63/65), anexados aos do processo no 10183.721681/2013-29,
que trata do ano-calendário 2009.
Registre-se que os referidos documentos não foram desentranhados dos autos do
processo aos quais originalmente foram juntados.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.813 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.721682/2013-73

Exercício: 2011
DESPESAS MÉDICAS.
Todas as deduções pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual (DAA) estão sujeitas a
comprovação ou justificação. Imprescindibilidade da comprovação das despesas
médicas para efeitos de sua dedução pelo contribuinte.
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/08/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 03/09/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados cumprem com os
requisitos legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo
pagamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Em sede de impugnação, o lançamento foi parcialmente mantido, sob as seguintes
razões:

Da Glosa de Despesas Médicas
Trata-se de glosa de despesas médicas no valor total de R$ 32.983,80, indevidamente
deduzido a título de despesas médicas, por falta de comprovação ou de previsão legal
para sua dedução, conforme quadro abaixo:

De acordo com a Notificação de Lançamento, o sujeito passivo não apresentou:
1. Nota fiscal do prestador M. Reis Bueno (CNPJ 00.191.823/0001-41), no valor de R$
50,00;
2. Comprovante relativo ao Exercício 2011, no valor de R$ 250,00, pago ao CNPJ
11.586.837/0001-80;
Ainda segundo a autoridade lançadora, a contribuinte, após intimada a comprovar o
efetivo desembolso das despesas pagas a João Alfredo Silva, apresentou cópia de sete
cheques, dos quais apenas dois foram emitidos nominais ao prestador, no valor total de
R$ 9.000,00.
Quanto às despesas com plano de saúde, registra a autoridade fiscal que a contribuinte
não apresentou comprovante com a discriminação dos beneficiários, em relação às
seguintes despesas:
1. Valor de R$ 1.431,48, pago ao CNPJ 00.396.895/0033-02;
2. Valor de R$ 4.252,32, pago ao CNPJ 08.407.581/0001-92.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.813 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.721682/2013-73

Em sede de impugnação, o sujeito passivo, por seu representante legal, alega que o
valor glosado refere-se a despesas médicas da própria contribuinte.
Para provar o alegado, o sujeito passivo juntou os seguintes documentos:
( Demonstrativo emitido por Aliança Administradora. de Benefício de Saúde Ltda
(CNPJ 08.407.581/0001-92), no valor de R$ 4.252,32 (fl. 33), no qual está consignado
que o beneficiário do plano de saúde, no ano-calendário 2010, foi a própria contribuinte.
( Nota Fiscal de Serviço Eletrônica no 11994, emitida em 08/03/2013 por M. Reis
Bueno (CNPJ 00.191.823/0001-41), no valor de R$ 50,00 (fl. 35), na qual está
consignado que o serviço foi realizado em 02 de setembro de 2010;
( Nota Fiscal de Serviço emitida em 27/01/2011 por Clínica Médica Especializada Dr.
André Hraoui Duailibi. (CNPJ 11.586.837/0001-80.), no valor de R$ 250,00 (fl. 37),
referente a serviços prestados no ano-calendário 2011, motivo pelo qual não será
aceita para fins de dedução no ano-calendário 2010;
( ( Declaração emitida por João Alfredo Silva - CPF 106.721.331-72 (fl. 38);
( Declaração emitida pela Coordenação Geral de Desenvolvimento de Pessoas do
MAPA (fl. 27);
( Comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na fonte,
expedido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, referente
ao ano-calendário 2010 (fl. 34);
( Fichas financeiras extraídas do SIAPE (fls. 64/65);
( Documento contendo dados financeiros relativos ao pagamento de plano de saúde (fl.
63), no ano-calendário 2010, no qual estão consignados pagamentos efetuados por meio
de desconto em folha, no valor total de R$ 906,32.
Conforme disposto no art. 73 do Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda – RIR), todas as deduções pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual (DAA)
estão sujeitas a comprovação ou justificação.
Quanto à dedução de despesas médicas na DAA, estabelece a Lei no 9.250/95, em seu
art. 8o:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias. (...)
§ 2o - O disposto na alínea ‘a’ do inciso II: (...)
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos feitos pelo contribuinte, relativos ao seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro de
Pessoas Jurídicas de quem recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento. [grifo nosso]
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.813 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.721682/2013-73

Dos dispositivos transcritos, depreende-se que o direito à dedução das despesas médicas
na declaração está sempre vinculado à comprovação prevista em lei e restringe-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes, além da necessidade de comprovação do efetivo desembolso dentro do
ano-calendário.
Assim, é necessário que os documentos comprobatórios das despesas médicas
demonstrem detalhadamente as pessoas que receberam o tratamento de saúde (sendo
aceitos o próprio contribuinte e/ou seus dependentes incluídos na declaração), quem
prestou o serviço (sendo aceitos somente os profissionais descritos expressamente na
legislação), a descrição dos serviços prestados, para que seja possível identificar se
estão enquadrados naqueles previstos no citado art. 8o, e a comprovação do efetivo
desembolso, para que se verifique se o pagamento ocorreu dentro do ano-calendário
correspondente e se está vinculado ao serviço prestado.
No tocante às despesas odontológicas referentes a João Alfredo Silva (CPF
106.721.331-72), registre-se que a contribuinte, intimada a comprovar o efetivo
desembolso (fl. 49), apresentou à Fiscalização cópia de sete cheques no montante de R$
36.000,00 (fls. 39/45), dos quais apenas dois foram emitidos nominais ao prestador, no
valor total de R$ 9.000,00, motivo pelo qual se procedeu à glosa da diferença entre
valor declarado e o aceito após comprovação.
Em sede de impugnação, o sujeito passivo afirma ter emitido os referidos cheques ao
portador, por ocasião de sua entrega ao profissional. Na tentativa de provar o alegado,
juntou declaração com firma reconhecida por autenticidade (fl. 38), por meio da qual o
prestador confirma a prestação dos serviços de odontólogo, de forma genérica e
superficial, bem como o recebimento do valor de R$ 36.000,00, por meio dos cheques
discriminados no quadro abaixo:

Não obstante, de acordo com o art. 69, da Lei no 9.069, de 29 de junho de 1995, “a
partir de 1o de julho de 1994, fica vedada a emissão, pagamento e compensação de
cheque de valor superior a R$ 100,00 (cem REAIS), sem identificação do
beneficiário”, ou seja, o cheque só pode ser emitido ao portador (sem a indicação do
beneficiário) até o valor de R$ 100,00, ao contrário do afirmado na impugnação,
baseado na Lei no 7357/85 (fl. 18). Assim, não restando devidamente provado o efetivo
desembolso no valor de R$ 27.000,00 em favor de João Alfredo Silva, não há como
acatar o pedido do sujeito passivo no tocante à dedução dessas despesas.
Restando inócuo esse meio de prova trazido aos autos para o reconhecimento da
dedução pleiteada, e considerando que não constam dos autos elementos
comprobatórios adicionais, contendo a descrição detalhada dos serviços prestados
pelo profissional, acompanhados de exames e demais provas de sua efetiva
realização, não há como reconhecer o direito à dedução das despesas odontológicas, no
valor de R$ 27.000,00.
Da análise do demonstrativo emitido por Aliança Administradora de Benefício de Saúde
Ltda (CNPJ 08.407.581/0001-92), no valor de R$ 4.252,32 (fl. 33), e do documento
financeiro emitido pelo MAPA (CNPJ 00.396.895/0033-02), no qual estão consignados
pagamentos efetuados por meio de desconto em folha, no valor total de R$ 906,32 (fl.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.813 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.721682/2013-73

63), verifica-se que o beneficiário dessas despesas, no ano-calendário 2010, foi a
própria contribuinte.
Em relação às despesas médicas pagas ao MAPA, em que pese estar consignado o valor
de R$ 1.431,48 no comprovante de rendimentos juntado (fl. 34), a contribuinte logrou
êxito em comprovar apenas o valor de R$ 906,32, conforme dados extraídos dos
documentos financeiros protocolados (fls. 63/65).
Em sede de recurso voluntário, reapresenta cheques, carreia declaração do
profissional João Alfredo Silva, afirmando que recebeu R$28 mil pelos serviços prestados no
ano, citando os citados cheques, além de outra declaração dizendo que realizou os serviços,
acostando laudos radiográficos. Quanto às demais glosas, não foram apresentados documentos
adicionais.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento, para fins de afastar a glosa da despesa médica referente ao profissional João
Alfredo Silva.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 130
DF CARF MF
Original